Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-11.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
INTERESSADO(S):

RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos, etc.

Trata-se de
Remessa Necessária de sentença
proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidente
, manejada por
Raimundo Nonato Gomes da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou parcialmente procedente o pedido condenando o Requerido a pagar ao Autor o Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença, no valor de 91% do salário de benefício, desde a cessação do auxílio-doença, ou seja, (20-12-2012).
Inicialmente, impende destacar que, inobstante a parte apelante tenha requerido o Benefício de Auxílio-Acidente, o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente o pedido condenando o Requerido a pagar ao Autor o Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença, no valor de 91% do salário de benefício, em favor do ora, Recorrido.
Observe-se desde logo que o Juízo
a quo,
deferiu pedido diverso do formulado pelo Autor em sua petição inicial.
Nesse esteio, é clara a ocorrência do vício extra petita, que torna nulo o julgado.
Assim, havendo decidido o Juízo, causa diversa da que foi proposta no pedido inicial, impõe-se a anulação da sentença com posterior retorno dos autos ao juízo de origem para que outra, seja proferida.
Dessa forma, em razão da possibilidade de julgamento improcedente, e, em atenção ao que dispõe o artigo 10 do CPC, converto o julgamento em diligência, determinando a intimação das partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.
Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.
Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora